Tribunal: TJDFT
Processo: 0713067-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713067-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE CRISTINA PERES LIMA AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ELAINE CRISTINA PERES LIMA contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília, proferida em mandado de segurança impetrado contra ato do DIRETOR GERAL DO INSTITUTO QUADRIX. O juízo indeferiu a tutela de urgência para que o impetrado proceda à avaliação biopsicossocial da impetrante nos seguintes termos (ID 153567543 dos autos de origem): “Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não vislumbro, neste juízo inicial a probabilidade de direito da autora. Em que pese as alegações da impetrante, observa-se que o atestado médico anexado no Id 153468661 relata que a autora já estava com os referidos sintomas há 30 dias, ou seja, quando da divulgação da convocação para realização da avaliação biopsicossial, datada de 08/03/2023 (Id 153468659) poderia ter requerido previamente, judicial ou extrajudicialmente, o adiamento de sua avaliação, tendo permanecido inerte quanto ao ponto. De outro lado, observa-se que o Edital considerou, que: 1.5 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da avaliação biopsicossocial: a) não comparecer à avaliação biopsicossocial no local, na data e no horário de chegada estabelecidos no item 2 deste comunicado; 1.8 Não haverá segunda chamada para a realização da avaliação biopsicossocial. O não comparecimento no local, na data e no horário de chegada estabelecidos implicará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos com deficiência. 1.13 Não será realizada avaliação biopsicossocial, em hipótese alguma, fora do espaço físico, da data e dos horários predeterminados estabelecidos no item 2 deste comunicado. 1.14 Não será permitida a solicitação de alteração de local, de data ou de horário para realização da avaliação biopsicossocial. Portanto, eventual condição de saúde da autora relacionada à depressão pós parto, não pode servir de fundamento para a inobservância de condições previamente estabelecidas em edital, notadamente considerando que não há nos autos demais documentos aptos visando a corroborar a versão narrada na inicial, como comprovação da atual incapacidade e certidão de nascimento da criança. Nesse passo, tenho que inexiste o direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança para nova convocação para avaliação biopsicossocial, porquanto, da análise dos autos é possível concluir que não houve, por parte da Administração qualquer ilegalidade. Ante o EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)” Em suas razões (ID 45494902), a agravante alega que: 1) se inscreveu para concorrência nas vagas destinadas a portadores de deficiência no concurso público para os Cargos das Carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; 2) no dia e horário agendados para realização da avaliação biopsicossocial, não pode comparecer “por motivo de caso fortuito/força maior atinente a sua saúde, pois foi diagnosticada com depressão pós parto, estado que foi devidamente confirmado e formalizado em relatório médico”; 3) foi eliminada da concorrência para as vagas destinadas aos PCD’s e passou a disputar as vagas de ampla concorrência; 4) está acometida por doença que possui a inércia e a insuficiência de vontade como sintomas, os quais fogem de seu controle, o que lhe confere direito ao reagendamento da avaliação biopsicossocial; 5) não pleiteia ser enquadrada dentro das vagas de PCD, mas apenas ser submetida à avaliação biopsicossocial, o que não leva o Judiciário a adentrar no mérito administrativo de decisão do poder público; 6) o edital foi omisso ao não prever situações de caso fortuito ou força maior; 7) o princípio da vinculação ao edital deve ser flexibilizado em nome dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade humana. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que o agravado realize a avaliação biopsicossocial da agravante e, caso seja aprovada, permaneça na concorrência às vagas para as pessoas com deficiência. No mérito, o provimento do recurso, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 45494904). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Reside a controvérsia em verificar se é possível o reagendamento da avaliação biopsicossocial da agravante, diante da alegada ocorrência de caso fortuito/força maior. A concessão de medida liminar em mandado de segurança depende da demonstração de fundamento relevante do direito líquido e certo e a possibilidade de ineficácia da medida pleiteada, caso seja deferida posteriormente, conforme dispõe o art. 7o, III, da Lei 12.016/2009. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. O edital é a lei interna do concurso: suas disposições vinculam tanto a Administração quanto os participantes do exame. Estes aderem ao instrumento convocatório e, por isso, passam a se sujeitar ao regramento nele contido. O Supremo Tribunal Federal - STF fixou, em sede de repercussão geral no RE 630.733 (Tema 335), que os candidatos em concurso público não têm direito à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo se houver previsão no edital que permita essa possibilidade. Leia-se a ementa do julgado: “Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 630733, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013)”. Naquela oportunidade, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, registrou que “tanto a Administração Pública quanto os candidatos estão vinculados às normas do edital, e verifico que a cláusula editalícia que proíbe a remarcação do teste de aptidão física para data diversa daquela prevista no edital em virtude de caso fortuito que atinja a higidez física do candidato não padece de inconstitucionalidade, mas, ao contrário, confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público.” Por meio da interpretação por analogia, o mesmo fundamento para os testes de aptidão física deve ser utilizado para a realização da avaliação biopsicossocial. No caso, o edital do concurso público dispõe sobre a etapa de avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam com deficiência (ID 153468659 dos autos de origem): “1.2 O candidato deverá verificar, conforme item 2 deste comunicado, o local, a data e o horário de chegada para realização da avaliação biopsicossocial. O candidato somente poderá realizar a avaliação no local, na data e no horário de chegada estabelecidos no item 2 deste comunicado. 1.5 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da avaliação biopsicossocial: a) não comparecer à avaliação biopsicossocial no local, na data e no horário de chegada estabelecidos no item 2 deste comunicado; 1.8 Não haverá segunda chamada para a realização da avaliação biopsicossocial. O não comparecimento no local, na data e no horário de chegada estabelecidos implicará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos com deficiência. 1.13 Não será realizada avaliação biopsicossocial, em hipótese alguma, fora do espaço físico, da data e dos horários predeterminados estabelecidos no item 2 deste comunicado. 1.14 Não será permitida a solicitação de alteração de local, de data ou de horário para realização da avaliação biopsicossocial.” O edital prevê que “Não será realizada avaliação biopsicossocial, em hipótese alguma, fora do espaço físico, da data e dos horários predeterminados”. O instrumento não foi omisso quanto situações de caso fortuito ou força maior, mas estabeleceu que “em nenhuma hipótese” será permitida realização da avaliação em outra data e horário que não o predeterminado. Não se desconhece o estado de saúde da agravante. Todavia, a remarcação da avaliação biopsicossocial somente poderia ocorrer por expressa previsão do edital e nas hipóteses nele listadas. Não cabe ao Poder Judiciário modificar ou ampliar as exceções, sob pena de ingressar no mérito administrativo. Ademais, a ausência de previsão acerca da possibilidade de realização da avaliação biopsicossocial em data alternativa vai de encontro ao interesse público. A Administração Pública despenderia tempo e recursos significativos caso tivesse de arcar com o ônus de remarcar a avaliação biopsicossocial de cada candidato que estivesse sob condição indesejada. Ainda que exista motivo de força maior para o pedido de remarcação da avaliação, o interesse particular do candidato não pode prevalecer ao interesse coletivo em encerrar o concurso em tempo razoável, em continuidade ao serviço público. Todos os candidatos se sujeitaram à previsão editalícia no sentido de que não haveria realização da avaliação biopsicossocial fora da data e horários predeterminados. Abrir uma exceção para a agravante, neste momento processual, consistiria ofensa ao princípio da isonomia. Portanto, ausente a probabilidade do direito da agravante. Além disso, diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator